Tribunal: TJPA
Processo: 0828493-16.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10913 - Indisponibilidade / Seqüestro de Bens
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0828493-16.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO DE JESUS GONCALVES

IMPETRADO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VERBAS ALEGADAMENTE IMPENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Augusto de Jesus Gonçalves contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, objetivando o desbloqueio de valores constritos em contas bancárias, sob a alegação de que os montantes possuem natureza alimentar, oriundos de aposentadoria, salário, FGTS e verbas rescisórias, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Sustenta-se, ainda, omissão judicial quanto à apreciação do pedido de desbloqueio formulado nos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar decisão judicial que indeferiu pedido de desbloqueio de valores; e (ii) estabelecer se houve omissão judicial apta a justificar o cabimento excepcional da ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de desbloqueio foi expressamente apreciado e indeferido pelo juízo impetrado, inexistindo omissão judicial apta a autorizar o manejo do mandado de segurança.

A decisão que indefere pedido de restituição ou desbloqueio de bens e valores comporta impugnação por recurso próprio, nos termos do art. 593, II, do CPP, o que afasta o cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

A Súmula 267 do STF veda a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.

Não se evidencia situação excepcional apta a justificar o afastamento da regra de inadmissibilidade do mandado de segurança, especialmente porque a decisão impugnada apresenta fundamentação relacionada à existência de indícios de vinculação dos valores bloqueados às práticas criminosas investigadas.

As investigações apontam suposta atuação de organização criminosa voltada à cobrança ilícita de valores de motoristas de vans no distrito de Icoaraci, com indícios de participação do impetrante em movimentações bancárias realizadas com outros investigados, no montante de R$ 168.983,64.

O não conhecimento da impetração implica a revogação da liminar anteriormente deferida, em razão da natureza precária e instrumental da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal contra decisão judicial passível de impugnação por recurso próprio.

A inexistência de omissão judicial afasta o cabimento excepcional do mandado de segurança.

A revogação da liminar é consequência do não conhecimento da ação mandamental, diante da natureza precária da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 833, IV; CPP, art. 593, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STJ, MS 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023; TJSP, MS Criminal nº 2325524-18.2025.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em não conhecer do
mandado de segurança
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS AUGUSTO DE JESUS GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de ilegalidade decorrente do bloqueio de valores existentes em contas bancárias de titularidade do paciente, alegando tratar-se de verbas de natureza alimentar, provenientes de aposentadoria, salário, FGTS e verbas rescisórias, portanto impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, omissão do juízo apontado como coator quanto ao pedido de desbloqueio formulado nos autos originários.

Foi parcialmente deferida a liminar, autorizando-se o levantamento de valores até o limite correspondente a cinquenta salários-mínimos, em resguardo ao mínimo existencial do impetrante.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.
Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o presente mandado de segurança não reúne os pressupostos necessários ao seu conhecimento.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada, o pedido de desbloqueio formulado pela defesa foi expressamente apreciado e indeferido em decisão proferida em 19/12/2025. Todavia, ao invés de manejar o recurso cabível, a parte impetrante optou pela impetração do presente
mandamus
em 31/12/2025.

Ocorre que a decisão judicial que indefere pedido de restituição ou desbloqueio de bens e valores é impugnável pela via recursal própria, nos termos do
art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
, sendo incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme consolidado na
Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal
:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

O mandado de segurança possui natureza excepcional e destina-se à tutela de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo substituir recurso previsto em lei, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Ao contrário do alegado na inicial, não se verifica omissão judicial. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o pedido defensivo foi devidamente apreciado e rejeitado por decisão fundamentada, na qual se consignou a existência de indícios de vinculação dos valores bloqueados às práticas criminosas investigadas.

Conforme narrado nos autos originários, a investigação conduzida pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas apura suposta atuação de organização criminosa voltada à cobrança ilícita de valores de motoristas de vans no distrito de Icoaraci, havendo elementos indicativos de participação de agentes públicos e integrantes de facção criminosa.

As investigações apontaram, ainda, movimentações bancárias atribuídas ao impetrante no montante de R$ 168.983,64 em transações realizadas com outros investigados, circunstância que fundamentou o deferimento das medidas constritivas patrimoniais.

Nesse contexto, inexistindo omissão judicial e sendo cabível recurso próprio contra a decisão impugnada, revela-se inadequada a via eleita.

A propósito:

“O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei.” (
STJ, MS 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 17/05/2023)

No mesmo sentido:

“O mandado de segurança não é via adequada para contestar decisão de indeferimento de restituição de bens apreendidos.” (
TJSP, MS Criminal nº 2325524-18.2025.8.26.0000)

Assim, diante da manifesta inadequação da via eleita, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.

Por consequência, deve ser revogada a liminar anteriormente concedida.

Isso porque as medidas liminares possuem natureza precária, temporária e provisória, subsistindo apenas enquanto presentes os pressupostos que autorizam sua manutenção. Reconhecida, nesta fase, a ausência dos requisitos de admissibilidade do próprio mandado de segurança, perde sustentação jurídica a tutela provisória anteriormente deferida.

A liminar, por sua própria efemeridade jurídica e instrumentalidade processual, não pode subsistir diante do não conhecimento da ação mandamental.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do mandado de segurança
, em razão da inadequação da via eleita, nos termos da
Súmula 267 do STF,
e, por consequência,
REVOGO a liminar anteriormente concedida
.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 10/06/2026